Tribunal: TJDFT
Processo: 0705376-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705376-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS SASP-GDF REPRESENTANTE LEGAL: SAULO DIEGO DUTRA FIRMINO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF que, em sede de execução de título executivo extrajudicial (autos no 0708500-97.2023.8.07.0014), deferiu o arresto executivo de seus ativos financeiros. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que, para haver o arresto executivo, faz-se necessário o esgotamento das diligências possíveis para a localização do executado, o que não ocorreu no presente caso. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão que determinou a indisponibilidade de seus ativos financeiros no valor de R$ 23.391,78, seguida da reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 55778762). Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido pela agravante (ID 55872597). Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões. É o relatório. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em melhor análise do agravo de instrumento interposto, verifico que, diante da não localização da executada no endereço indicado na petição inicial, o Juízo de origem determinou o arresto executivo de valores pelo sistema SISBAJUD (ID 183697307 – processo de origem), oportunidade em que se realizou o bloqueio de ativos financeiros da ora agravante, no importe de R$ 23.391,78 (ID 184917308 – processo de origem). Contra a referida decisão, deveria a agravante ter apresentado impugnação perante o Juízo da Vara Cível do Guará/DF, a fim de discutir a desnecessidade do arresto executivo ou da indisponibilidade de seus ativos. A interposição de agravo de instrumento pressupõe discussão da matéria de fato e de direito na origem. As questões trazidas pela agravante não foram objeto de análise na primeira instância, pelo que não podem ser discutidas diretamente no segundo grau, sob pena de se configurar supressão de instância. Nesse sentido, transcrevo julgado deste Eg. TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA DECISÃO AGRAVADA E ANTERIORMENTE EXAMINADAS PELO TJDFT. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO SURPRESA. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. No agravo de instrumento, a recorrente pugnou pela reforma do decisum proferido no cumprimento de sentença de origem para: a) que se reconheça a competência exclusiva do Juízo Universal para deliberar acerca de atos expropriatórios, revogando-se a penhora determinada pelo Juízo de origem; b) que se consigne que somente após a fixação do valor devido possibilitar-se-á a expropriação de bens; e, subsidiariamente, c) que se substitua a constrição pelos créditos indicados. Contudo, verificou-se que as questões não constam da decisão agravada, o que erigiu óbice à análise nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. 3. Além disso, obstou-se o exame das matérias por outro fundamento, qual seja, a preclusão (art. 507 do CPC), porque os temas já foram apreciados pela 2a Turma Cível do e. TJDFT nos agravos de instrumento n. 0723815-18.2020.8.07.0000 e 0701511-59.2019.8.07.0000. Ressalta-se que, em consulta ao processo n. 2008.01.1.103082-9 (após digitalização: 0039678-30.2008.8.07.0015), observa-se que houve, efetivamente, a prolação de sentença no aludido processo, encerrando a recuperação judicial da ora agravante, em 2014, e, por conseguinte, não subsiste o argumento referente à competência do Juízo Recuperacional. 4. O art. 10 do CPC dispõe que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É a garantia de não surpresa expressamente prevista em lei. Por outro lado, não se pode ultrapassar a constatação de que o juiz hodiernamente assume postura mais ativa no processo, cumprindo-lhe zelar por um processo justo e dialético, garantindo a participação das partes. 5. Entretanto, na situação em análise, não se vislumbra vício por decisão surpresa, porque o objetivo legal é ouvir previamente a parte para que esta possa persuadir na superveniente decisão judicial. Não sendo a hipótese, revela-se desnecessária a oportunidade de manifestação. 6. Assim, mostra-se imperioso o não conhecimento do recurso por diversos fundamentos (ausência de análise na decisão agravada e preclusão). Não há falar, nesses termos, em prolação de decisão surpresa pelo Juízo de origem, nos termos do art. 10 do CPC, porquanto a eventual manifestação da parte não teria o condão de alterar a conclusão constante da r. sentença. 7. Aliás, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, "O enunciado processual da 'não surpresa' não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1841905/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 02/09/2020). A par disso, "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (STJ, REsp 1.781.459/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/08/2020). 8. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1403606, 07297856220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, em consulta ao PJe, verifica-se que a agravante ainda não se apresentou ao processo de origem, nem mesmo para comunicar a interposição deste recurso, o que, aliado às suas razões recursais – de que o arresto só poderia ser efetivado após exaurimento das diligências de sua localização –, pode indicar a interposição direta deste agravo de instrumento como subterfúgio para evitar seu comparecimento espontâneo ao processo. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Oficie-se o Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator lp